Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem manifestação ao agravo interno (ID 71686641), conforme artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, manifestem-se acerca da tempestividade da apelação adesiva juntada no ID 70405978. Após decorrido o prazo legal para manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102